Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-54.2024.8.11.0102
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-54.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATEUS FRANZEN - CPF: 038.028.519-35 (APELADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (ASSISTENTE), MARCILIA MAGALHAES ARAUJO - CPF: 003.484.231-44 (ASSISTENTE), GUILHERME DA SILVA FRANZEN - CPF: 072.021.731-82 (ASSISTENTE), ILONE MEYER - CPF: 581.535.001-04 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), MARIA EDITE SEIBERT - CPF: 267.756.031-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
D
O
APELAD
O

POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DUVIDOSA.
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Subsistindo dúvidas acerca da autoria delitiva do
furto qualificado e corrupção de menor
, impositiva a absolvição
d
o
apelad
o
, em atenção ao
aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra
a
sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vera
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000019-54.2024.8.11.0102
, absolvendo
Mateus
Franzen

da imputação
do
s
crime
s
de
furto
qualificado e corrupção de menor

(
a
rt. 155, § 4°, IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Ad
olescente, na forma do art. 70 do Código Penal
)
.

O Ministério Público, nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
219175801
, pugna pela condenação d
o
apela
d
o
nos termos da denúncia
, ao argumento de que a materialidade e autoria do
s
crime
s
em referência estão demonstradas por meio
das
provas produzidas
à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes do ID
219175804
,
o
apelad
o
postula o desprovimento do
presente
recurso, com a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID
2
22896169
, opin
a
pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, vista no ID
219175751
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...]
1. RESUMO DOS FATOS:

FATO 01.
No dia
1º de janeiro de 2024
, por volta de
18h40min
, na Avenida La Paz, Centro, neste município de Vera/MT,
MATEUS FRAZEN
, em concurso com seu filho, o adolescente
Guilherme da Silva
Franzen
, subtraiu para si relógios, correntes, anéis e pulseiras, bem como cerca de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em moeda corrente, pertencentes à vítima
Maria Edite
Seibert
(art. 155, § 4º, IV do CP)
.

FATO 02.
No mesmo dia e local dos fatos acima, o denunciado
MATEUS FRAZEN
induziu o adolescente
Guilherme da Silva
Franzen
, com 17 anos de idade, a com ele praticar o delito de furto
(art. 244-B do ECA)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima
Maria Edite
Seibert
ligou para a PM e relatou que sua casa havia sido furtada, sendo subtraídas várias correntes e
semijoias
e uma
quantia em dinheiro
(ID 138266849).

A vítima narrou que estava em casa, na ocasião dos fatos, e escutou um barulho na porta da frente, e quando foi verificar, percebeu que seus objetos tinham sido furtados.

Em seguida, buscou por imagens de circuito de segurança nas proximidades de sua residência, conseguindo imagens de possíveis suspeitos com o vizinho, as quais encaminhou à polícia militar.

Por conseguinte, a polícia militar conseguiu localizar e abordar dois transeuntes com as mesmas características mostradas nas imagens, sendo o denunciado
MATEUS FRANZEN
, que trazia consigo
vários dos objetos furtados da vítima
, acompanhado do seu filho, o adolescente
Guilherme da Silva
Franzen
.

Apurou-se, inclusive, que o denunciado estava com
mandado de prisão em aberto
, nesta Comarca (ID 138266557 - Pág. 4).

A vítima, ouvida (ID 138266848), reconheceu parte dos objetos apreendidos, informando que não foram recuperados um pingente “Olho de Santa Luzia” de ouro, um brinco,
PINs
da casa da amizade e cerca de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) em dinheiro.

Interrogado (ID 138266844 – Pág. 18) o denunciado
MATEUS FRAZEN
alegou que seu filho
Guilherme
havia encontrado os objetos, jogados em uma calçada.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do
s

crime
s
narrado
s
na exordial acusatória foi comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID
2
19175702
)
, auto de prisão em flagrante delito (ID
219175701
),
e
termo de exibição e apreensão (ID
219175704
)
; bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal
.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada
ao

apelad
o
, impende ressaltar que não ficou demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada pelo Ministério Público, eis

que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação
à
Mateus
,
como
autor

dos

crime
s
narrado
s
na denúncia.

Com efeito,
quando
foi
inquirid
o
em juízo
,
o

apelad
o
negou que tenha praticado o crime
de furto
qualificado
, afirmando, ainda, que
seu filho Guilherme encontrou os itens

subtraídos
em local público
.

Por sua vez,
em juízo
,

a vítima,
Ma
ria Edite
Seibert
,
afirmou que somente ouviu um barulho, encontrando a porta de sua residência aberta e seus itens já
haviam sido subtraídos, assim não viu quem a furtou.

Durante a fase administrativa,
foram anexados
a
os autos
vídeo
do apelado e seu filho caminhando por uma avenida próximo à casa da vítima no horário em que ocorreu o furto
, n
o entanto,
sem que demonstrasse que Mateus tivesse adentrado
ou saído d
o im
óvel da vítima
.

Além disso
,
o
juízo de primeiro grau
,
ao prolatar o édito absolutório
, destacou que
“
[...]
Com
efeito, as declarações da vítima convergiram no sentido de que não identificou o acusado, pois tão somente ouviu um barulho, encontrou a porta de sua residência aberta e as coisas já haviam sido subtraídas. No mesmo sentido, os itens subtraídos foram encontrados com terceiro, qual seja, o filho do acusado, que, segundo consta, teria encontrado os bens em local público. Não bastasse, o acusado negou as imputações que lhe foram atribuídas. Nessa seara, os elementos probatórios não confirmam o dolo de subtração de coisa móvel. De mais a mais, ainda que existisse o dolo, faltam provas de que o acusado teve acesso ao interior da residência. Portanto, incabível falar em condenação em relação aos crimes imputados, o que conduz à absolvição por falta de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]”
.

Não se pode olvidar que
nas infrações patrimoniais, cometidas normalmente às escondidas, a palavra da vítima é de suma importância probatória, não menos certo é que referida palavra deve estar amparada em outros elementos de prova, o que não ocorre no c
aso em tela, como bem destacou o

juiz
singular.

E
m verdade
, o
que se
de
preende destes autos é que
a vítima não viu quem furtou sua residência
,
apenas
relat
ou que ouviu um barulho e seus itens já haviam sido subtraídos, de forma em que não há comprovação
,
com certeza
,
que o apelado seria o au
tor do crime do qual foi inocentado, ainda que os itens foram encontrados na posse de Guilherme.

Daí por que
não resta dúvida que o elenco pr
obatório produzido nestes autos

é inconsistente
e
,
por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados
em relação
ao
apelad
o
, isso significando dizer que não há como levar a cabo
sua
condenação com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pel
o
prolator
do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que
o

apelad
o
possa ter praticado o crime em referência, tais elementos indiciários não foram confirmados em juízo.

A
liás,
Guilherme de Souza Nucci
doutrinando sobre a matéria assim se manifestou:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, como sói na espécie, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo,
na espécie,
o juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Mateus
Franzen

da

prática do crime de
furto qualificado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024